Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-11.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-11.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (APELANTE), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), GILMAR APARECIDO DE MELLO - CPF: 460.493.551-34 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), A.A. PELISSARI - COMERCIO - CNPJ: 32.952.558/0001-63 (APELADO), DIEGO GIULIANO DIAS DE BRITO - CPF: 015.035.361-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000177-11.2021.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Ronaldo Ferreira de Miranda.

Apelados:
Gilmar Aparecido de Melo e A.A Pelissari Comércio.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA.

POSSE E PROPRIEDADE FUNDADA EM

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. PRESCINDÍVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ.

FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA OU AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO IMÓVEL.

MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. ASSUNÇÃO DAS DÍVIDAS QUE RECAIAM SOBRE OS IMOVEIS.

ÔNUS FINANCEIRO QUE INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA.

APELO PROVIDO.

Expressa o a
rt. 674, do CPC, que os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula nº 84 do STJ).

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que o reconhecimento da fraude à execução exige a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, consoante se depreende da redação da Súmula n. 375/STJ e da tese firmada no REsp repetitivo de n. 956.943/PR.

A quitação de dívidas prevista em contrato pela qual o adquirente responsabilizou-se, como parte do negocio jurídico de compra e venda, demonstra a boa-fé ao assumir

os

débitos

financeiros e gravames registrados nas matriculas

dos imóveis e

que pendiam sobre os lotes quando da celebração do contrato.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.
Recurso de Apelação Cível
n
º
1000177-11.2021.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Ronaldo Ferreira de Miranda.

Apelados:
Gilmar Aparecido de Melo e A.A Pelissari Comércio.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação civil interposto por
Ronaldo Ferreira de Miranda
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta, nos autos dos Embargos de Terceiro manejado no bojo da ação monitoria em fase de cumprimento de sentença proposta por
Gilmar Aparecido de Melo
, que acolheu a ilegitimidade passiva da embargada Saravy & Brito Ltda.,
excluindo-a do polo passivo da lide, e no mérito,
julgou improcedente o pedido inicial, declarando a fraude à execução em relaçao a promessa de venda do imóvel de matricula n. 13.646 do CRI de Alta Floresta, e a sua ineficácia perante o credor-embargado. Ato seguinte, condenou o embargante ao pagametno das custas processuais e honorarios advocaticios que arbitrou em 20% sobre o valpr da causa.

Inconformado, insurge-se o embargante, ora apelante, sustentando em suas razões recursais a inexistencia de fraude à execução, notadamente à vista da boa-fé.

Assevera que a sentença recorrida se concentrou em uma análise superficial da transação realizada entre o apelante e a empresa executada, negligenciando o fato de que na aquisição do imovel a assunção de dívidas existentes sobre o bem é parte integrante do preço da compra, com o objetivo de quitar dívidas existentes sobre os lotes, e resolver pendências financeiras, o que ao invés de caracterizar fraude, revela satisfação dos créditos e segurança da operação.

Diz que
a falta de registo/averbação do débito na matrícula do imóvel evidencia que o recorrente não tinha conhecimento prévio da dívida em questão no momento da aquisição do bem.

Aponta violação à segurança jurídica e a boa-fé objetiva, questionando a penhora efetivada, apontando inobservância ao art. 792 do CPC.

Por derradeiro, assenta que não ocorreu o esgotamento das tentativas de localização de outros bens passiveis de penhora da executada e dos sócios, o que é fundamental para se reconhecer a insolvência da devedora, apontando, ao final, a incorreção do percentual da verba honoraria sucumbencial.

Por tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente os Embargos de Terceiro, a fim de desconstituir a penhora que recai sobre o imóvel e, subsidiariamente, a correção no arbitramento dos honorários de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões no id n. 225012222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000177-11.2021.8.11.0007 – Alta Floresta.

Apelante:
Ronaldo Ferreira de Miranda.

Apelados:
Gilmar Aparecido de Melo e A.A Pelissari Comércio.

V O T O

Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiro manejado por Ronaldo Ferreira de Miranda, em desfavor de Gilmar Aparecido Melo e A.A Pelissari Comercio, visando a desconstituição da adjudicação nos autos da ação monitoria de um terreno de 17.199m2, objeto da
matricula n. 13.646 do CRI de Alta Floresta
, que alega o embargante ser de sua propriedade.

Narrou, em síntese, que adquiriu o lote urbano com área de 17.199m2,

da empresa Saravy & Brito Ltda.,

por meio de Escritura Pública de Compra e Venda datada em dezembro/2012,

cujo imóvel foi comprado antes de o bem ser indicado à penhora, em 22.08.17, nos autos da ação monitoria, cuja averbação ocorreu em 02.06.20.

Seguiu relatando, que não efetuou a transferência da titularidade dos imóveis em razão de falta de recursos financeiros para pagamento dos tributos incidentes e encargos de registro, além de que, na época do negocio jurídico, haviam algumas averbações nas matriculas do imóvel decorrentes de dívidas em alienação fiduciária em favor da Petrobras e o Fisco, que se comprometeu em quitar, através de assunção de divida, como forma de pagamento parcial da aquisição do terreno.

Assevera que o pagamento pela aquisição do bem no valor de R$ 1.855.471,30, se deu parte em pecúnia, e parte pela assunção de divida com a quitação de débitos tributários e hipotecários, em acordos firmados com o adquirente-recorrente e os credores em processos executivos, e que após a baixa dos gravames na matricula do imóvel a promitente vendedora (Saravy Ltda.), lhe outorgou instrumento publico de procuração com amplos poderes sobre os imóveis objetos do contrato para transferência das propriedades.

Esclareceu que à época da transação comercial realizada com a empresa executada, não existia qualquer averbação na matricula do imóvel que pudesse configurar a possibilidade de fraude e que não obstante o imóvel estar respondendo por dividas da Saravy, lhe pertence legitimamente, terceiro de boa-fé, que adquiriu e pagou o valor exigido, e que desde a aquisição dos lotes, usa, goza e desfruta da posse dos imóveis.

Forte em tais argumentos, requestou a desconstituição definitiva da penhora que recaiu sobre o imóvel.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação pelos réus, seguida de impugnação, o juiz
a quo
proferiu sentença, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da ré – A.A Pelissari Comercio (anterior Saravy Ltda.), excluindo-a da lide, condenando o Embargante no ônus de sucumbência, e, no mérito, julgou improcedentes os Embargos de Terceiro
,
declarando a fraude à execução em relação a promessa de venda do imóvel de matricula n. 13.646 do CRI de Alta Floresta e a sua ineficacia perante o credor-embargado, e, por conseguinte, condenou o Embargante ao pagametno das custas processuais e honorarios advocaticios que arbitrou em 20% sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o Embargante, ora apelante.

Nas razões recursais, defende a boa-fé na aquisiçao do imovel urbano e a inexistencia de fraude a execução, argumentando que quando da celebraçao do negocio juridico de compra e venda nao existia

registro/averbação de débito ou ação na matrícula do imóvel
, o qual foi pago parte em pecunia e parte por meio de assunção de dívidas hipotecaria e fiscal quer eram as unicos débitos

existentes à epoca

sobre os lotes.

Assevera que imóvel foi adquirido em 2012, ou seja, 08 (oito) anos antes de o bem ser indicado à penhora nos autos da ação monitoria, em 22.08.17, e que a averbação da constrição apenas ocorreu em 02.06.20.

Pois bem.

A valer, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio

processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Assim sendo, a finalidade é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Inicialmente, verbera-se que é assente na jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que prescinde de registro o contrato de compra e venda para alicerçar a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do instrumento. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
– PENHORA RECAÍDA SOBRE BEM IMÓVEL – POSSE COMPROVADA POR CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
– SÚMULA Nº 84 DO STJ – SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência da Súmula 84 do STJ,
possível o aforamento de embargos de terceiro para defender a posse de imóvel, com base em contrato de promessa de compra e venda desprovido de registro no cartório imobiliário.

Se não há prova, initio littis, da má fé do terceiro adquirente, ad cautelam, impõe-se o deferimento do pedido de suspensão de atos expropriatórios sobre os bens objetos da ação, até o julgamento de mérito”.
(RAC n.

1017447-40.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

j. 22.04.20 - negritei)

Seguindo na resolução na celeuma, no que pertine a fraude à execução, são pressupostos genéricos ao reconhecimento do instituto: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente.

No caso em pauta, cinge-se que a ação monitoria, na qual foi reconhecida a fraude, foi proposta em 10.10.08 em face de Gilmar Aparecido de Melo e da empresa Saravy e Brito Ltda., lastreada em 4 (quatro) cártulas de cheques no valor total de R$ 60.134,16 (sessenta mil cento e trinta e quatro reais e dezesseis centavos). Opostos embargos monitórios, foram julgados improcedentes, e após recursos, a sentença foi mantida, transitando em julgado em 20.04.16. Iniciado o cumprimento de sentença, foi penhorado o imóvel litigioso em 09.12.19, com o registro da penhora em 02.06.20.

Verifica-se que quando da aquisição do bem pelo Embargante, ora apelante, em 10.12.12, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou prenotação em relação à demanda monitoria originária, existindo, apenas, registros de hipotecas e penhora em favor da Petrobras S.A, sendo que apenas em 01.12.17, ocorreu averbação premonitória e a houve o registro da penhora em 02.06.20, ou seja, 08 (oito anos) após

aquisição

do imóvel rural.

Nesse contexto, à mingua da existência de registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória acerca da ação monitoria quando da aquisição deste pelo Embargante, cabe indagar se restou comprovada a má-fé.

Essa orientação é consolidada na jurisprudência do Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ, que prevê:

“
O reconhecimento da fraude a execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

No mesmo sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
leading case
do Tema 243, onde a controvérsia em julgamento dizia respeito à definição dos requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal.

Naquela oportunidade, firmaram-se as seguintes teses:

“ 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC
.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.
” (negritei)

Nesse contexto, o juiz
a quo
reconheceu a má-fé do Embargante em razão da ciência quanto a diversas dívidas em nome da empresa devedora, da qual adquiriu o imóvel litigioso. Entendeu o juiz
a quo,
que o comprador, ora embargante –apelante, tinha ciência de que a empresa era devedora contumaz, visto que havia contra si varias dividas a serem cobradas, e que possivelmente o bem adquirido poderia sofrer constrições.

Assim, afirmou que o reconhecimento da fraude à execução “
caracteriza-se pela circunstância de que o adquirente tinha ciência da existência de outras pendências/dívidas em desfavor do proprietário do imóvel, que pela praxe, sugere-se a situação de insolvência do alienante e, a despeito disso, não tomou qualquer medida no sentido de se acautelar quanto a eventuais outras pendências (processuais ou não) em nome do dele”
id n. 225012212.

De fato, quando da realização do negocio jurídico de compra e venda entre o comprador, ora embargante-apelante, e a empresa executada, haviam pendências financeiras e garantias hipotecarias em relação aos imóveis objeto do contrato, que, ressalta-se, eram 2 (dois) lotes, como se infere da Cláusula 2ª do Contrato: Lote Urbano n° 144102-C, desmembrado do Lote n° 144/02, com área total de 8.400.00m2 e

Lote Urbano n° 14513 com área total de 17.199.00m2 , desmembrado do Lote n° 145

(id n. 225011189 –fl. 1)

De acordo com a Cláusula 3ª, X, alíneas “a” a “k” do contrato, a compra e venda dos imóveis foi ajustada pelo valor de R$ 1.855.471,30 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e trinta centavos), cuja forma de pagamento foi acordada mediante entrega de bens móveis (automóveis),

parcela

mediante prestação em pecúnia e outra parcela mediante assunção de dívidas da empresa junto a Petrobras e as Fazendas Municipal, Estadual e Federal.

Ressalta-se que quando da celebração do negocio jurídico, apenas constavam averbados no fólio real dos lotes, Titulo de Confissão de Divida com Garantia Hipotecaria tendo por credor Petrobrás Distribuidora S.A, Hipoteca de Segundo Grau e penhoras averbadas todas em favor da Petrobras Distribuidora S.A. (id n.

225012157), cujos débitos originários dos gravames

integraram o negocio jurídico de compra e venda, como parte do pagamento pelo promitente-comprador, ora apelante, por meio de assunção da divida, sendo que após a quitação pelo Embargante, fora dada a baixa dos gravames (hipotecas), nas matriculas dos lotes

(id n. 225011191, 225011193) .

Na mesma toada em relação aos débitos fiscais, que embora não gravavam o imóvel formalmente, já que não havia qualquer registro das ações fiscais contra a empresa vendedora, então executada, integraram o negocio de compra e venda, tendo o comprador, ora

embargante-apelante, firmado acordo (Refis) com o Fisco Municipal, que após pagamento, restou extinta a execução fiscal (id 225012158), assumindo, também, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos fiscal e tributário perante as Fazendas

Estadual e Federal pendentes à época.

A quitação de dívidas prevista em contrato pela qual o apelante responsabilizou-se, como parte do negocio jurídico de compra e venda, demonstra a boa-fé

ao assumir

os

débitos

financeiros e gravames registrados nas matriculas

dos imóveis e

que pendiam sobre os lotes naquela ocasião, já que não havia até então, em 2012,

qualquer registro da ação originaria, a qual sequer havia sido sentenciada.

Verbera-se que o fato de o promitente-comprador, ora embargante-apelante, não ter quitado todas as obrigações financeiras assumidas no contrato de compra e venda, como se alega o inadimplemento das alíneas “ f ” , X, da
Cláusula 3ª

do contrato
,

não induz má-fé, ao menos em relação ao reconhecimento da fraude à execução. Trata-se de inadimplemento parcial do contrato de compra e venda, cuja consequência é a execução do contrato ou rescisão da avença, que não tem correlação com a ineficácia da alienação, por fraude.

Com efeito, alegação de fraude à execução, conforme dispõe artigo 792 do CPC, exige a demonstração clara de que a alienação ou oneração do bem ocorreu quando já pendiam ações capazes de reduzir o devedor à insolvência.

No caso em tela, não se verifica nos autos desta ação de cumprimento de sentença da ação monitoria, qualquer prova de insolvência ou falência da executada.

Na mesma direção, a penhora apenas foi registrada 8 (oito) anos após a alienação do imóvel ao Embargante, e anteriormente não havia qualquer registro, ainda que averbação premonitória, acerca da ação originaria.

Veja, a aquisição dos lotes conforme contrato, ocorreram em 10/12/2012, antes mesmo de o imóvel ser indicado à penhora em 22.08.17 e a averbação da ação e penhora respectivamente em 12.2017 e 06.2020.

Outrossim, não há prova da má-fé do Embargante, ora recorrente, pois ao contrario do que assentou o togado
a quo
, embora o recorrente tenha assumido e quitado débitos da empresa executada, tal fato não pode ser reconhecido como ciência de dividas assumidas pela empresa com terceiros, e que esta se trata de devedora contumaz, pois, os débitos que gravavam o imóvel e que

eram do conhecimento do Embargante, ora apelante, integraram o negocio jurídico de compra e venda, fazendo parte do compromisso firmado entre comprador e vendedor, como parte do pagamento pela aquisição do bem.

Tampouco, não há qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessário prova cabal, o que não foi feito pela embargada.

A propósito, cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO NO RGI -
AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ - POSSE MANSA E PACÍFICA POR LONGO PERÍODO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE CREDORA – AÇÃO EXECUTIVA NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORAD
O – MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."

2.
Inexistindo penhora, tampouco averbação da ação judicial na matrícula do imóvel, como no caso dos autos, é do credor o ônus da prova de que terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

3. No presente, a parte embargada não se desincumbiu de tal ônus, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro manejados pela parte apelada, sobretudo porque milita em favor desta que a aquisição se deu de boa-fé
.”
(RAC n.

0002989-05.2019.8.11.0010, 2ª

Câmara de Direito Privado, Rel.

Des. Sebastiao de Moraes Filho, j.

em 02.06.21 - negritei)

Portanto, a sentença deve ser reformada, para o fim de
julgar procedente
o Embargos de Terceiro, manejado por Ronaldo Ferreira Miranda, então embargante, ora apelante, e
,
por conseguinte,

desconstituir

a penhora /adjudicação

sobre o imóvel de
matrícula imobiliária n. 13.646 registrado no CRI de Alta Floresta,
nos autos da ação monitória em apenso.

À vista disso, inverto o ônus de sucumbência.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024